Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712674-45.2024.8.07.0005 RECORRENTE: JACKSON LIMA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE RESISTÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. APELAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE. 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apelação interposta pela defesa de terceiro interessado para restituição de veículo apreendido, no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, deve respeitar o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal. 1.1. Escoado o prazo sem a apresentação do termo de apelação, o recurso não deve ser conhecido, tendo em vista a manifesta intempestividade. 2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com as demais provas produzidas. Assim, a mera negativa da autoria e da materialidade dos delitos, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para inocentar o acusado ou para aplicar o princípio in dubio pro reo. 3. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu à operação específica, a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, mostra-se proporcional e adequada. 4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, é justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 4.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, devendo ser mantido os maus antecedentes e a agravante da reincidência. 5. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. No mesmo sentido, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1172, que: ‘A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.” 5.1. Tendo sido utilizada fração superior, sem justificativa concreta, deve ser realizado o redimensionamento da dosimetria da pena. 6. Inviável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, quando o réu é portador de maus antecedentes e é reincidente, demonstrando, assim, dedicação habitual às atividades criminosas. 7. Mantém-se o regime fechado para cumprimento da pena para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista o quantum da reprimenda estipulada, e em razão de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente. Inteligência do art. 33, § 2o, “a”, do CP. 8. Ausentes os requisitos do art. 44 e 77 do CP, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena. 9. Recurso da parte interessada não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016